Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-57.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Ameaça proferida contra ex-companheira em diversas oportunidades – Art. 147, caput, do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000157-57.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante WELITON
MOREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-57.2018.8.26.0352 -Voto no 1753
2
VOTO No 1753
APELAÇÃO No 0000157-57.2018.8.26.0352
COMARCA: Miguelópolis 1a Vara Judicial
APELANTE: Weliton Moreira da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr (a) Joacy Dias Furtado
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Ameaça proferida contra ex-
companheira em diversas oportunidades Art. 147, caput, do
Código Penal Materialidade e autoria comprovadas Conjunto
probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória
Condenação e pena mantidas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por Weliton
Moreira da Silva contra a r. sentença de fls. 99/104, que o declarou incurso no
art. 147, caput, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 71, todos
do Código Penal, condenando-o ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime
inicial aberto, concedido o sursis.
Inconformado, apela o réu (fls. 126/130) alegando
que a sentença está embasada exclusivamente nos depoimentos da vítima, o
que é inconcebível. Assevera que sua versão deve ser levada em
consideração. Afirma que jamais ameaçou a vítima, sendo que a própria
ofendida não foi firme ao narrar a suposta ameaça. Ressalta que não há prova
de que ameaçou a vítima. Insiste que a vítima não se sentiu temerosa, não
estando caracterizado o crime de ameaça. Adverte que havendo dúvida, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-57.2018.8.26.0352 -Voto no 1753
3
ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”. Requer sua absolvição, nos
termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
136/138).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 145/148).
É o relatório.
Consta da denúncia que, nos dias 26 e 29 de janeiro
de 2018, em locais e horários incertos, por reiteradas vezes, na Cidade e
Comarca de Miguelópolis, o ora apelante Weliton Moreira da Silva
ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a sua
ex-convivente E.B.C..
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo boletim
de ocorrência (fls. 03/04) e pela prova oral colhida nos autos.
A autoria é inconteste.
O réu, em Juízo, negou a prática delitiva. Asseverou
que conviveu maritalmente com a vítima, sendo que, na época dos fatos,
encontravam-se separados. Esclareceu que a vítima possuía uma medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-57.2018.8.26.0352 -Voto no 1753
4
protetiva em seu desfavor e, no dia dos fatos, tentou conversar com a vítima,
mas não a agrediu ou ameaçou.
A versão do réu restou isolada nos autos, diante do
contexto probatório produzido nos autos.
A vítima E.B.C.., ouvida em juízo, disse que
conviveu com o acusado, porém, na época dos fatos, encontravam-se
separados. Esclareceu que trabalhava no Lar Geraldo quando, em
determinada oportunidade, o réu apareceu transtornado, empurrando o
segurança, o qual acionou a polícia, colocando-o para fora do local. Porém, o
réu chegou em casa e telefonou-lhe, ameaçando-a. Após, retornou ao local,
gritando o seu nome. Relatou que, em outra oportunidade, o réu estava
defronte a sua residência, munido com uma faca na mão e uma camisa no
rosto. Afirmou que o apelante nada disse, porém, ficou apavorada até
conseguir retirar a faca da posse do réu.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Relevância
Prova técnica
atestando a lesão Prova testemunhal Confissão extrajudicial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-57.2018.8.26.0352 -Voto no 1753
5
Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma
exacerbada
Redução
Necessidade
Todavia, mantida a
consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão
dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência Condenações antigas Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado período depurador, a que
se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser
consideradas para elevação da pena-base, vez que são aptas para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-93.2013.8.26.0126, Rel.
Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida
prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime
inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação Criminal no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018).
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS
DA VÍTIMA COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão
condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-57.2018.8.26.0352 -Voto no 1753
6
contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram
a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a
condenação. Com efeito, quanto às ameaças, a vítima
representou contra o acusado, reforçando a ideia de que “a parte ofendida
tenha, de fato, levado a sério a intimidação feita pelo agente” (Guilherme de
Souza Nucci, “Código Penal Comentado”, 13a ed., RT, 2013, p. 742). Tais
ameaças geraram, destarte, efetivo temor, não havendo que se falar,
outrossim, em ausência de dolo específico. Com efeito, o escopo da ação do
réu foi inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta Defesa,
o fato não pode ser encarado como corriqueiro. Nítido frisar que a conduta de
quem, no âmbito das relações domésticas, ameaça outra pessoa está longe de
ser irrelevante, anotando-se que aqui se trata de crime formal, que independe
de dano concreto.
Note-se que, tanto o agente agiu com seriedade, que
isto foi captado pela vítima, que se imbuiu de genuíno temor, de modo que se
mostraria simplista e indevido, no caso concreto, entender que a alegação de
que tudo se passou no âmbito de uma pura e simples ameaça, exclui o delito.
Aliás, o fato de se tratar de delito cometido no âmbito das relações domésticas
constitui agravante capaz de exasperar a pena.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-57.2018.8.26.0352 -Voto no 1753
7
era mesmo de rigor. Como visto, o réu, inequivocamente, ameaçou sua ex-
companheira, afirmando a intenção de lhe causar mal injusto e grave, com
configuração de infração doméstica contra mulher.
Por fim, a fixação da pena e do regime prisional, foi
bem fundamentado e, nesse aspecto, não houve irresignação da defesa, de
modo que nada há que ser alterado.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso Defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora